Tribunal: TJSP
Processo: 2028813-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028813-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é impetrante ANDRÉ
LUIZ PLACCO e Paciente ALAM HENRIQUE SILVA MELO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028813-08.2020.8.26.0000 - Valparaíso - VOTO No 11.520 2/3 EV
H . C . n o 2 0 2 8 8 1 3 - 0 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A n d r é L u i z P l a c c o
P a c i e n t e : A l a m H e n r i q u e S i l v a M e l o
C o m a r c a : V a l p a r a í s o
VOTO No 11.520
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Presença dos
requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública.
Circunstâncias concretas do caso. Ordem denegada.
1) O Advogado André Luiz Placco impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ALAM HENRIQUE SILVA MELO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Plantão de
Araçatuba, nos autos de no 1500235-29.2020.8.26.0603.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
por suposta prática de tráfico de drogas e a prisão foi convertida em preventiva
sem que estivessem presentes os seus requisitos. Argumenta que a decisão de
1o Grau não possui fundamentos idôneos. Aduz que o paciente pode ser
beneficiado com o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em caso de eventual
condenação. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva,
com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 96/97).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 101/105).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta dos autos que, em cumprimento a mandado de busca
e apreensão, policiais civis encontraram, num terreno vizinho à casa do paciente,
um tijolo de maconha e uma porção da mesma droga embalada para venda,
totalizando 192,8g, além de 256 microtubos vazios, utilizados para
acondicionar cocaína. ALAM confessou o crime (fls. 16/17 e 21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028813-08.2020.8.26.0000 - Valparaíso - VOTO No 11.520 3/3 EV
Verifica-se, portanto, que a acusação contém fatos graves, in
concreto, inclusive em face da quantidade de droga apreendida. Ademais, ALAM
detalhou que estava vendendo drogas há 01 ano porque não conseguia
emprego (fls. 21).
Ao contrário do alegado, a decisão de 1o Grau ressaltou
aspectos concretos deste caso para converter a prisão em flagrante em
preventiva, concluindo haver indícios de que o paciente faz do tráfico seu meio de
vida, usando sua residência como ponto de venda. Além disso, acrescentou que
o paciente admitiu na audiência de custódia que já cumpriu medida
socioeducativa de internação pela prática de tráfico (fls. 73/77).
Assim, a prisão é necessária para a garantia da ordem
pública.
A concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é
matéria de eventual sentença condenatória, sendo prematuro concluir que será
concedido.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator